Tribunal: STF
Processo: ARE 1548225
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco:



    “PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO COMUM. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. O TERMO FINAL DO PERÍODO DE CONVERSÃO DEVE CORRESPONDER À DATA DA VIGÊNCIA DA EC. 103/2019. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega que teria sido contrariado o inc. III do § 4º do art. 40 da Constituição da República e o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 942 da repercussão geral, Recurso Extraordinário n. 1.014.286.



    Afirma que “a aposentadoria especial e a respectiva conversão do tempo especial em comum, nos moldes do Regime Geral de Previdência Social/RGPS (art. 57 da Lei n. 8.213/1991), aplicam-se tão somente aos servidores públicos de atividades sob condições especiais (art. 40, § 4º, III, CF), devido à ausência de lei específica, conforme SV n. 33 e Tema 942/STF” (fl. 17, e-doc. 20).



    Sustenta que “o Tema 942/STF fixou tese restrita à conversão do tempo de aposentadoria especial em comum para a hipótese de atividades exercidas sob condições especiais (inciso III do § 4º do art. 40 da CF; redação anterior à EC 103/2019); não abarcando os servidores portadores de deficiência (inciso I do § 4º do art. 40) e que exerçam atividades de risco (inciso II do § 4º do art. 40)” (fl. 17, e-doc. 20).



    Salienta que “inexiste respaldo jurídico para aplicação analógica das regras do RGPS sobre a aposentadoria especial e respectiva conversão do tempo especial em comum (art. 57 da Lei n. 8.213/1991), relativamente à Carreira Policial (atividade de risco exclusiva do Estado, sem equivalente na iniciativa privada), cujo regime de aposentação é objeto de lei específica (LC 51/1985)” (fl. 17, e-doc. 20).



    Assevera que, no caso de desprovimento do recurso, é necessário “delimitar a demanda à conversão do tempo especial comum para fins de aposentadoria especial, nos moldes das regras do RGPS” pois, “revela-se genérica e obscura a referência aos "reflexos" diversos da conversão do tempo de serviço especial” e que “há de se lembrar que o Tema 942/STF foi limitado à conversão do tempo especial em comum para fins de aposentadoria especial, com base na legislação previdenciária (RGPS)” (fls. 17-18, e-doc. 20).



    Pede “a reforma do acórdão, em face dos dispositivos constitucionais mencionados, para dar provimento ao Recurso Extraordinário interposto, a fim de que seja julgada totalmente improcedente a demanda, e, subsidiariamente, em prol da clareza e certeza da prestação jurisdicional, para que sejam eliminadas as referências ao abono de permanência e ‘outros benefícios’, restando circunscrito seu objeto à conversão do tempo de serviço especial em comum para fins de aposentadoria” (fl. 20, e-doc. 20).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido porque, “no caso, a discussão estabelecida não diz respeito à possibilidade de conversão em tese, mas a reconhecimento de exercício de atividade especial feito com base em exame de provas e previsões traçadas pela Lei 8213/1991. Trata-se, a toda evidência, de controvérsia cuja decisão tem por fundamento legislação infraconstitucional e análise do conjunto fático-probatório dos autos, de maneira que a reanálise se revela inviável em recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 22).



    4. Neste agravo, a agravante sustenta que “o acórdão ora guerreado foi proferido em manifesta contrariedade à Constituição Federal, em especial ao disposto no art. 40, §4º, III, da Constituição Federal, com a redação anterior à alteração promovida pela EC 103/2019, bem como o entendimento desta corte constitucional firmado ao julgar o re 1.014.286/SP (tema 942), de sorte a viabilizar a interposição deste Recurso Extraordinário, com fulcro no art. 102, III, ‘a’ da Constituição Federal. Por outro lado, atendida que foi a exigência insculpida na Súmula nº 282, do Pretório Excelso, vez que os autos trazem o requisito processual do prequestionamento, o presente recurso é plenamente cabível” e que “a temática enfocada, assim como exposta, é de direito, sendo perfeitamente apreciável em sede de recurso extraordinário, não esbarrando no óbice da Súmula nº 279/STF” (fls. 3-4, e-doc. 25).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Inicialmente, afasto os fundamentos da decisão agravada, pois não há necessidade de se analisar legislação infraconstitucional e nem o conjunto probatório para a solução da controvérsia, uma vez tratar-se de matéria constitucional e de fatos que prescindem do reexame de provas. 



    Razão jurídica assiste à agravante.



    6. Cuida-se, na origem, de ação proposta por Carla Patricia Cintra Barros da Cunha com o objetivo de ver reconhecido seu direito à conversão do tempo de serviço especial, como escrivã/delegada de polícia federal, em comum, no período de 13.1.2000 a 12.11.2019, “para fins de utilização em contagem para eventual requerimento de aposentadoria, concessão de abono de permanência e/ou outros benefícios previdenciários legalmente previstos” (fl. 69, e-doc. 2).



    7. A sentença julgou procedente o pleito da agravada e foi mantido pelo acórdão recorrido, de acordo com os seguintes fundamentos:



    “(...) Em relação à contagem de tempo especial de serviço do servidor sob à égide da Lei nº 8.112/90, diante da omissão do legislador em regulamentar o art. 40, §4º, da CF, o Pretório Excelso, no julgamento do Mandado de Injunção nº 721-7/DF, firmou posicionamento no sentido de que, ‘inexistente a disciplina específica da aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores em geral - artigo 57, parágrafo 1º, da Lei nº 8.213/91’. (...)



    Apesar de a decisão acima transcrita haver sido proferida em sede de mandado de injunção, portanto, com efeito apenas para as partes do processo, passou a ser de observância obrigatória para os órgãos da Administração Pública e do Judiciário a partir da edição da Súmula Vinculante nº 33: (...).



    A partir de então, do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar ou indevidamente aplicar a referida súmula, caberá reclamação ao STF, ao teor do art. 103-A, §3º, da CF. 



    Contudo, entendimento distinto há para a conversão de períodos especiais em comuns para os servidores públicos. Segundo o STF, não se admite a conversão de tempo de serviço, mas apenas a concessão da aposentadoria especial mediante a prova de atividades exercidas em condições nocivas. Para o Supremo Tribunal, não se extrai do art. 40, §4º, III, da CF, a contagem diferenciada para quem laborou em condições insalubres. Sendo assim, a norma constitucional abarca tão somente o benefício da aposentadoria especial. (...)



    Percebe-se, então, que o STF chancelou a concessão de aposentadoria especial ao servidor público estatutário. Nesse passo, é cabível o reconhecimento de atividade especial exercida na qualidade de servidor público e sua conversão em tempo comum apenas até a vigência da Lei nº 8.112/1990. 



    A partir de então, não se admite a conversão de períodos especiais em comuns, mas apenas a concessão da aposentadoria especial mediante a prova do exercício de atividades exercidas em condições nocivas. 



    Assim, restando configurado que o servidor laborou sob condições nocivas após a edição da Lei 8.112/90, fará jus à averbação do período respectivo como atividade especial, mas tão somente para fins de percepção de aposentadoria especial e abono de permanência, nos termos do decidido pelo STF. (...)



    O Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido que é possível a concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos que exerçam atividades especiais, aplicando-se, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social até que seja editada lei complementar específica sobre a matéria.



    Especialmente sobre a possibilidade de conversão de tempo especial em comum de servidor público, o STF firmou a seguinte tese (tema 942):



    ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.’ 



    (...) De outro lado, extrai-se que a Lei Complementar 51/1985, que disciplina a atividade do servidor público que exerce atividade policial, não trata especificamente sobre a conversão do tempo especial em comum. Logo, para a conversão de tempo especial em comum do servidor público que exerce cargo policial, impõe-se a observância da Lei nº 8.213/91, no que couber, conforme o entendimento firmado pelo STF.



    Deve-se ressaltar que a conversão do tempo especial em comum está limitada ao início da vigência da EC 103, promulgada em 12/11/2019. 



    No mais, verifica-se que a sentença recorrida analisou perfeitamente a lide, sendo desnecessárias novas considerações além das já lançadas no bojo do ato monocrático recorrido, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por força do art. 46, da Lei nº 9.099/95 (aplicável ao JEF por força do art. 1º, da Lei nº 10.259/01), norma de acordo com os princípios que regem os juizados especiais federais” (fls. 2-10, e-doc. 15).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG, Tema 942, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (DJe 24.9.2020).



    Contudo, a tese firmada no Tema 942 da repercussão geral não se aplica ao presente caso. 



    Este Supremo Tribunal tem reconhecido a mora da autoridade competente para a regulamentação da aposentadoria especial prevista no § 4º do art. 40 da Constituição da República e determinado a aplicação, por analogia, do art. 57 da Lei n. 8.213/1991, após a comprovação da situação fática diante da autoridade administrativa.



    Entretanto, este Supremo Tribunal ressaltou não serem aplicáveis aos policiais civis, militares ou federais as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.



    Isso porque, nesses casos, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares. E, existindo norma específica (Leis Complementares ns. 51/1985 e 144/2014), não se há cogitar de omissão legislativa. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. ESCRIVÃ DE POLÍCIA FEDERAL. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM, PARA FINS DE APOSENTADORIA E CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA, COM BASE NO ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO PELA ORIGEM, EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADA A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.536.595-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que ‘o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade’. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente” (ADO n. 28, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.8.2015).



    “ DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. CONVERSÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM COMUM. REGIME JURÍDICO DISTINTO DO REGIME DOS SERVIDORES CIVIS. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA ENTRE VÍNCULO FUNCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE REGIME HÍBRIDO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Discute-se no Agravo em Recurso Extraordinário a conversão de tempo de serviço especial em comum de Policial Militar Estadual, para fins de aposentadoria. 2. No Tema 942 da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição, é inaplicável aos servidores militares, cujo regime jurídico é distinto do regime incidente aos Servidores Civis. 3. Impossibilidade de conjugação de regras mais benéficas de dois regimes de aposentadoria distintos, pois criaria um sistema híbrido. 4. A percepção de adicional de risco, insalubridade ou de periculosidade por determinada categoria, ou o porte de arma no exercício da atividade, por si sós, não asseguram ao servidor público o direito à aposentadoria em regime especial. 5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo providos, para julgar improcedente a ação” (ARE n. 1.513.624-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. EX-POLICIAL MILITAR E EX-POLICIAL CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, COM CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM, BASEADA NO ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, PARA FINS DE AVERBAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.479.328-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.10.2024).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA DO CASO CONCRETO AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum de policial civil do Distrito Federal para a obtenção de benefícios previdenciários. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedentes. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência da Súmula 279/STF e demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que há legislação específica dispondo sobre a aposentadoria de servidor policial civil do Distrito Federal, nos termos do § 4º do art. 40 da Constituição Federal (Lei Complementar nº 51/1985). Precedentes. 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.398.080-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 8.11.2023).



    Dessa orientação jurisprudencial divergiu o acórdão recorrido.



    9. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência deste Supremo Tribunal, afastar a aplicação do Tema 942 da repercussão geral, por se tratar de policial federal, e julgar improcedente o pedido inicial, invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora